Tribunal: TJDFT
Processo: 0738141-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738141-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: LUBNA VIANA FERREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por BANCO J. SAFRA S.A. contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão ajuizada em face de LUBNA VIANA FERREIRA que extinguiu o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ID 46223274). Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado à parte apelante que comprovasse o recolhimento do preparo, na data prevista na guia ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena do reconhecimento da deserção (ID 46625390). Contudo, o recorrente permaneceu inerte quanto à determinação anterior, conforme certidão do ID 47207020. Da análise detida dos autos, verifica-se que o apelante colacionou documentos que corroboram que o preparo foi recolhido após o vencimento (ID 46223280). Além disso, deixou de proceder ao recolhimento em dobro. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora